Tribunal: STF
Processo: ARE 1591036
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. RITO SUMARÍSSIMO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017.
(...)
B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. RITO SUMARÍSSIMO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA alega que o acórdão recorrido viola os artigos 1º, IV;  5º, II, LIV e LV; e 170, III e IV, da CF/1988, pois reafirmou “a formação de grupo econômico entre esta Recorrente e as demais co-reclamadas, apenas e tão somente, pelo fato de a sócia dessa Recorrente ser esposa do sócio das empresas do grupo Verde” (Doc. 17, fl. 6).
Aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a relação existente entre essa e as demais empresas do grupo econômico e, inclusive, suas concorrentes, É MERAMENTE COMERCIAL” (Doc. 17, fl. 7).
Ressalta que “o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT determina que para o reconhecimento de formação de grupo econômico, faz-se necessária a verificação de uma relação estreita entre as empresas, seja por meio de congruência, coordenação, interesse integrado. Doutro lado, o artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, porquanto decorre da lei ou da vontade das partes, de sorte que, é certo que o simples fato de as empresas possuírem atividades em comum ou mesmo sócios em comum, por si só, não caracterizará grupo econômico” (Doc. 17, fls. 6-7).
Assim, conclui que “tendo em conta que fora imputado o reconhecimento de grupo econômico, apenas e tão somente, pela proximidade familiar dos sócios, inegável que não se pode conceber que esse reconhecimento de grupo econômico, representou cerceio ao direito de defesa e ao contraditório, haja vista que não pode essa Recorrente negar a relação familiar existente. Não bastasse, estes últimos princípios devem se coadunar com o primeiro, qual seja, da livre iniciativa, garantindo a harmonia e integridade da Constituição” (Doc. 17, fl. 7).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que “a controvérsia dos autos, além de demandar reexame do conjunto fático-probatório, ostenta nítidos contornos infraconstitucionais, dirimida, no presente caso, na esteira do art. 2º, § 2º, da CLT, a atrair a aplicação das Súmulas 279 e 454 e. STF” (Doc. 25, fl. 12).
No Agravo, a parte agravante alega que “não há se falar em revolvimento do conjunto fático-probatório, pelo contrário, posto que a Agravante apresentou violação aos artigos 1º, inciso IV, incisos II, LIV e LV, do artigo 5º, 170, incisos III e IV, da Carta Magna” (Doc. 31, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral de matéria veiculada no RE (Doc. 17, fl. 4):

“A discussão gira em torno da validade ou não de se reconhecer grupo econômico com base, tão somente, na existência de relação familiar entre os sócios de uma empresa e de outra, como tenta fazer crer a recorrida. 
Sendo que neste ponto, é de suma importância salientar que não há no ordenamento jurídico lei que reconheça o grupo econômico, razão pela qual, responsabilizar a Recorrente por débitos trabalhistas apenas pela proximidade da sócia dessa Recorrente com o sócio da outra empresa lançada na polaridade passiva é malferir o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 
De outra banda, há dissensão jurídica sobre o tema, visto que o reconhecimento de grupo econômico conforme imposto importa em violação à livre iniciativa, insculpido no artigo 1º, inciso IV, da Norma Constitucional, na mesma toada imputada responsabilidade à Recorrente, sem, contudo, previsão legal, razão pela qual, malferida a previsão constitucional constante do inciso II, do artigo 5º, da CF. 
Sob o ponto de vista econômico e social, há repercussão para todos os empregadores e empregados laboram para empresas cujos sócios são parentes, o que atinge importante extrato da população econômica ativa e do produto interno bruto, bem como envolve grande soma de dinheiro. 
Em relação ao enfoque político, também se apresenta a relevância, pois a polêmica sobre inclusão de empresas na polaridade passiva das demandas trabalhistas diz respeito à importante meio de pacificação social: tanto assim o é que a inclusão dos sócios no transcurso do feito laboral teve recente decisão desse Colendo STF, por meio do ARE 1.160.361/SP, publicada em 14/09/2021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Portanto, o presente apelo é interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, § 3º, da Carta Magna, 543-A e 543-B, do CPC, e 322 e seguintes, do RI/STF, merecendo conhecimento e apreciação, por estar presente a repercussão geral do ponto de vista jurídico, socioeconômico e político.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF.
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Grupo econômico. Responsabilidade. Reconhecimento pela origem. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência. Súmula 279/STF. Tema 660 da RG. Ofensa reflexa. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral, da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. 
II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 
III. Razão de decidir 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1577301 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-03-2026)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente